Tribunal: TJBA
Processo: 8141237-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141237-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HERALDO LUCIANO CHAVES NEVES

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, §
1º

DO CPC.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
E
mbargos de
D
eclaração

nº

8141237-33.2021.8.05.0001
,
em que figura como Embargant
e o
ESTADO DA BAHIA
e, como Embargad
o
,
HERALDO LUCIANO CHAVES NEVES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Qu
arta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER e ACOLHER O
S
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos d
a certidão de julgamento
.

Salvador, 14 de Agosto de 2025.